Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732734-20.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAO COELHO FERREIRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE JOAO COELHO FERREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Busca e Apreensão n. 0710627-52.2025.8.07.0009, proposta por BANCO DAYCOVAL S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 242073584 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Em suas razões recursais (ID 74891608), o agravante visa reformar a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, apontando múltiplas ilegalidades e abusividades contratuais, dentre elas: i) a abusividade dos juros remuneratórios; ii) seguro de proteção financeira; iii) cobrança ilegal de tarifas não autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, como “Serviços de Terceiros”, “Registro de Contrato”, “Inserção de Gravame”, “Promotora de Vendas” e “Tarifa de Avaliação de Bem”. Alega, ainda, que a liminar de busca e apreensão foi deferida sem apresentação do contrato original (cédula de crédito bancário), violando o requisito de cartularidade. Além disso, diz que a comprovação da mora não observou a forma legal (art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), pois a notificação foi expedida pelo próprio banco, e não por cartório ou protesto. Com estes argumentos, o agravante postula a concessão de gratuidade de justiça recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão recorrida. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, revogando a liminar deferida na origem. Após determinação de juntada de documentos aptos a corroborar o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente acostou aos autos os documentos de IDs 75133560 a 75133564. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, tenho que o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta via recursal merece acolhida. Isso porque dos documentos juntados aos autos, perceber-se que o agravante aufere, na função de vigilante, a remuneração bruta no valor de R$ 6.513,52 (seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), consoante o contracheque do mês de março de 2025 acostado sob o ID 75133564, Pág. 3. O artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Os documentos juntados pelo agravante atestam a existência de despesas mensais compatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada, tendo em vista os valores módicos gastos com suas despesas mensais (IDs 75133561 a 75133563). Dessa forma, constatado que o agravante aufere renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, mostra-se compatível a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Em que pese a evidente demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça fora pleiteada no juízo originário tão somente em sede de contestação, tendo em vista que o agravante litiga como réu, nos autos de origem. Diante deste contexto processual, o deferimento da gratuidade deve ser deferido apenas em relação ao recolhimento do preparo do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse no que tange aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo recursal. Avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso — sob o fundamento da existência de abusividades contratuais, dentre elas: i) a abusividade dos juros remuneratórios; ii) seguro de proteção financeira; iii) cobrança ilegal de tarifas não autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, como “Serviços de Terceiros”, “Registro de Contrato”, “Inserção de Gravame”, “Promotora de Vendas” e “Tarifa de Avaliação de Bem”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os §§ 3o e 4o, do artigo 3o do Decreto-lei n. 611/69, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Entretanto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem consolidado o entendimento de que a citada revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AR COM CERTIDÃO DE ENTREGA EMITIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (STJ - Tema 1.132). 2. Tendo em vista inexistir a exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, a devolução do AR enviado para o endereço do devedor, atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 3. A documentação juntada aos autos é suficiente para a regular tramitação processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 4. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 5. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 6. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1934434, 07037399320228070002, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJE: 24/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJDFT.SENTENÇA INALTERADA. 1. Consoante orientação jurisprudencial deste e. TJDFT, confessado o inadimplemento pelo devedor fiduciante e não purgada a mora no prazo legal de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, descabe a pretensão de discutir, no bojo do processo, a revisão do contrato que originou a dívida. Mantida, nesse contexto, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (Acórdão 1699600, 07030125620218070007, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem PáginaCadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CABIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL. VENDA DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PRÓPRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 2.Tema 1.132:Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Amera propositura de demanda revisional não descaracteriza, por si só, a mora, sendo, assim, mera prejudicialidade externa inapta a justificar a reunião dos processos ou obstar o andamento da Ação de Busca e Apreensão, mormente quando inexistente depósito ou caução para afastar o débito perseguido. 4.Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas.4.1 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal pleito não pode ser discutido nos autos da Busca e Apreensão, uma vez que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório. 5. Nos autos em apreço não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004), sendo assim, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária nos autos de Busca e Apreensão. 6.Conforme assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017.) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1873755, 07167809620238070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Em verdade, consoante dispõe o § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, somente com o pagamento da integralidade da mora, poderá o devedor fiduciante, a partir de sua contestação ou reconvenção, discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. Isso porque, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo2o do Decreto-Lei n. 911/1969. Noutro giro, é preciso destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que (A) abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Assim, é admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente. No caso em apreço, foi deferida liminarmente em favor do agravado a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente que se encontra na posse direta do recorrente (ID 242073584, na origem), não havendo, até o presente momento, notícia nos autos originários de êxito no cumprimento da determinação judicial. O recorrente alega que a liminar de busca e apreensão foi deferida sem apresentação do contrato original (cédula de crédito bancário), violando o requisito de cartularidade. Entretanto, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes foi devidamente acostada aos autos de origem (ID 241823598). Além disso, diz que a comprovação da mora não observou a forma legal (art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), pois a notificação foi expedida pelo próprio banco, e não por cartório ou protesto. Na hipótese, a notificação extrajudicial de ID 241823601, origem, foi remetida ao endereço constante do contrato, contendo todas as informações pertinentes ao débito, bem como o prazo para purga da mora. Ao contrário do que afirma o recorrente, a referida notificação foi remetida por Correios, com aviso de recebimento (AR). De fato, a referida notificação extrajudicial, expedida com fins de comprovação da mora, não foi recebida pessoalmente pelo recorrente, consoante se vê do documento de ID 241823601- Pág. 3 (origem). Ocorre que o Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. Além disso, destaco que, por ocasião da análise dos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, afetados ao rito das demandas repetitivas, fora submetida a julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a seguinte questão: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Nesse contexto, foi firmada a tese do Tema Repetitivo 1.132, com trânsito em julgado em 16/11/2023, in verbis: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Dessa forma, inexiste irregularidade quanto à constituição em mora do devedor. Portanto, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a pretensão recursal não merece acolhimento. Com essas considerações, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL, para fins de preparo recursal, e INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 18:30:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora